Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade de transferência do veículo é do adquirente, no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o antigo proprietário deve comunicar ao órgão administrativo a transferência do veículo, sob pena de responsabilização solidária.
3. Controvertidos os fatos por meio da apresentação de contestação por negativa geral, faculdade legal atribuída à Defensoria Pública, na função da Curadoria Especial, cabe ao credor, dentro do seu ônus probatório, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.
4. À míngua de provas inequívocas a respeito da transferência do veículo ao réu e considerando a mora do autor em comunicar, oportunamente, a venda do bem, tenho que a Sentença não merece reformas.
5. Recurso conhecido e não provido.